Tribunal: TJBA
Processo: 8004760-52.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004760-52.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA, JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ, ANA LUISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE TELEVISÃO COM GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA DE REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição de valor pago por televisão adquirida em 18/08/2022, com garantia estendida de três anos, e de indenização por danos morais. O aparelho apresentou defeitos em agosto de 2023, dentro do prazo da garantia, e não houve reparo, apesar de tentativas administrativas, inclusive via PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora responde solidariamente por vícios do produto ocorrido durante a vigência da garantia estendida por ela comercializada; (ii) estabelecer se a recusa injustificada de reparo configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor que comercializa garantia estendida assume posição de garante da qualidade e funcionamento do produto durante o prazo contratado, respondendo solidariamente pelos vícios que surjam nesse período (CDC, art. 18).

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC reduz o standard probatório exigido do consumidor, bastando a apresentação de elementos mínimos que tornem verossímeis as alegações, o que se verificou no caso com a nota fiscal, contrato de garantia e protocolos administrativos.

5. A ausência de registro interno de reclamação não afasta a responsabilidade do fornecedor quando o consumidor comprova a tentativa extrajudicial de solução, inclusive via órgão de defesa do consumidor.

6. A recusa injustificada de reparo de bem essencial adquirido com garantia estendida caracteriza grave falha na prestação do serviço, ensejando restituição do valor pago e compensação por danos morais (CDC, arts. 14 e 18).

7. O dano moral se configura quando a frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos relevantes e prolongados, devendo a indenização ser fixada segundo o método bifásico, em valor que atenda aos fins compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral, condenando a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 2.189,64, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004760-52.2024.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,

ZENAIDE MARIA SANTOS
, e, como apelado,
VIA VAREJO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)